Tribunal: TJMT
Processo: 0000797-90.2014.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 0000797-90.2014.8.11.0005
EMBARGANTE: FOCO COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS LTDA- ME
EMBARGADO: LIGA MATOGROSSO DE RODEIO
Vistos, etc.
Intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de Id. 30163474, no prazo legal.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v